Tribunal: TJSP
Processo: 2354433-70.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO.

I. Caso em Exame
1. A pretensão consiste em revogar a prisão preventiva, mediante cautelares diversas da prisão, sob os argumentos de inidoneidade na fundamentação, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e presença de condições pessoais

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO.

I. Caso em Exame
1. A pretensão consiste em revogar a prisão preventiva, mediante cautelares diversas da prisão, sob os argumentos de inidoneidade na fundamentação, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e presença de condições pessoais favoráveis.

II. Questões em Discussão
2. As questões em discussão consistem em aferir:
I) se a decisão vergastada é idônea;
II) se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da custódia cautelar; e
III) se ausentes os elementos ensejadores da prisão preventiva.

III. Razões de Decidir
3. Decisão atacada que se apresenta devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da CF.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para infirmar a necessidade da custódia preventiva.

5. No caso, o paciente foi preso em circunstâncias que indicam sua autoria no crime de tráfico de drogas, sendo surpreendido com expressiva quantidade de maconha, sem olvidar seu histórico criminal. Esses apontamentos evidenciam propensão a práticas criminosas, gravidade em concreto e maior reprovabilidade da conduta, justificando a custódia preventiva para coibir a reiteração delitiva e garantir a ordem pública, denotando, igualmente, que outras medidas cautelares alternativas ao cárcere se mostram ineficazes ao caso em tela.

IV. Dispositivo e Tese.
6. Ordem Denegada.